Tribunal: STF
Processo: ARE 1002805
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 12.128/2002 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE OBRIGA A ROTULAGEM DE PRODUTOS TRANSGÊNICOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO FEDERAL QUE IMPÕE A INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA TRANSGÊNICA DO PRODUTO APENAS QUANDO, NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, A QUANTIDADE DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS SUPERAR 1% (UM POR CENTO). SUSPENSÃO DA NORMA ESTADUAL NO REFERIDO PONTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte foi firmada no sentido de não se permitir ao legislador estadual inaugurar uma regulamentação paralela e contraposta à legislação federal vigente em situação análoga (ADI 3.645/PR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie).



    II – In casu, a Lei 12.128/2002 do Estado de Santa Catarina, ante a superveniência do Decreto Federal 4.680/2003, teve sua eficácia suspensa no ponto em que obriga a rotulagem de todos os produtos que contenham organismos geneticamente modificados, para que prevaleça o limite de 1% (um por cento) tolerado pela regulamentação federal. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.